Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-78.2018.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo em Recurso Especial (vindos do STJ)
AgInt. no RAI ao STJ no 1.931.178/MT
Recurso de Apelação Cível no 0000063-78.2018.811.0077
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Agravado: JULIANO RODRIGUES
Vistos.
Os autos retornaram com decisão do STJ (id. 126545663), a qual conheceu do agravo para negar provimento ao seu recurso especial, mantendo assim a decisão deste Sodalício, por estar em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.
Em virtude da aludida decisão, apenas devolvam-se os autos à origem, com as cautelas de praxe
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça